Tribunal: TJDFT
Processo: 0723348-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. VERBETE SUMULAR 33 DO STJ. CONFLITO PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. O foro competente para a ação que pleiteia alimentos é o "domicílio ou residência do alimentando”, conforme art. 53, inciso II, do Código de Processo Civil.
1.1. A regra de competência, porém, foi estabelecida com o objetivo de beneficiar o alimentado em sua presumida condição de hipossuficiente. Entretanto, em se tratando de parte maior e capaz, especialmente no caso dos autos em que a própria autora indicou o juízo competente, a necessidade de especial proteção não se presume.
2. No caso em exame, portanto, trata-se de competência relativa, fixada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimir órgão judiciário ou alterar a competência absoluta (artigo 43 do CPC).
2.1. A competência relativa só pode ser modificada em caso de acolhimento de questão preliminar em sede de contestação, nos termos do art. 64 do Código de Processo Civil, sob pena de prorrogação da competência, nos termos do art. 65 do mesmo Diploma Processual. Aplicação da Súmula 33 do STJ.
3. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo Suscitado.